Tribunal: TJSP
Processo: 0080400-21.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0080400-21.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO FERRARO MIGUEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
@Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050.
Apelante: Paulo Roberto Ferraro Miguel.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 2.220/2018 1a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.287 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 361/366
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal Central da Comarca da Capital julgou
parcialmente procedente a ação e condenou Paulo Roberto Ferraro Miguel a
cumprir pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e a pagar 18 (dezoito) dias/multa, no piso, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal,
absolvendo-o do crime de associação criminosa com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu recorre em busca de reforma da
decisão. Preliminarmente alega que a prova é nula, pois o policial civil Vinicius
disse que havia interceptação telefônica no seu celular e no celular do corréu Felipe;
os policiais disseram que tiveram acesso ao histórico das ligações, o que significa
que houve quebra do sigilo telefônico; não foi juntada a prova; não houve
autorização judicial; dados armazenados no aparelho celular estão protegidos pelo
sigilo; e essa prova contaminou todas as subsequentes. Requer, enfim, o
desentranhamento de qualquer prova que contenha informação telefônica dos réus.
No mérito insiste na absolvição, por insuficiência de provas, argumentando que
negou envolvimento no roubo e justificou o que fazia no local; as vítimas não o
reconheceram, mencionando terem sido abordadas apenas pelo corréu Felipe, que
estava sozinho; os policiais não presenciaram o roubo, efetuaram a prisão de Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
e disseram que o viram no local; Felipe confessou o roubo no outro feito e disse ter
agido sozinho, não o delatando; os policiais falaram que o viram no shopping com
Luís Fernando, falando ao celular, apontando-os como “olheiros”, mas não
explicaram porque não os abordaram. As imagens do circuito interno do shopping
corroboram sua inocência, pois mostram que estava passeando, tomou café e fez
compras. Subsidiariamente, pretende a redução da pena, o reconhecimento da
participação de menor importância e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante, vulgo “Branquinho”, foi denunciado como
incurso nas sanções dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso I, e parágrafo 2o-A, inciso
I, e 288, parágrafo único, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 14
de junho de 2018, por volta das 19:00 horas, na “Joalheria Goldiamond”, no Tietê
Plaza Shopping, situado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães no 1.467, nesta
Capital, agindo em concurso com Luís Fernando de Andrade Garcia, vulgo
“Neguinho” ou “Castor” (suspenso o processo, fls. 323) e Felipe Queiroz Soares
(condenado pelo roubo em feito distinto, e autos desmembrados com relação à
associação criminosa), previamente ajustados e com identidade de desígnios,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (apreendida),
subtraíram, para todos, 32 (trinta e dois) anéis confeccionados em ouro e pedras
preciosas, 12 (doze) pulseiras confeccionadas em ouro, 24 (vinte e quatro) colares
confeccionados em ouro e pedras preciosas, um bracelete confeccionado em ouro,
além de 32 (trinta e dois) brincos confeccionados em ouro e pedras preciosas,
avaliadas num total de cerca de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
pertencentes a GMZ Comercio de Presentes Finos Ltda., representada por Claudio
Gimenez; e, em datas não especificadas, antes de 14 de junho de 2018, nesta
Capital, o Apelante e o corréu Felipe associaram-se, de forma armada, para o fim
específico de cometer crimes contra o patrimônio.
De acordo com a denúncia, policiais civis do DEIC,
após extenso trabalho investigativo, conseguiram informações acerca de um roubo
que ocorreria naquela data na mencionada joalheria, permanecendo em campana no
local. E na noite dos fatos os acusados, já anteriormente associados para tal prática,
compareceram ao referido shopping e enquanto Felipe dirigia-se à joalheira, o
Apelante e Luiz Fernando permaneciam nos corredores do shopping em contato
telefônico constante com o primeiro, para vigiar a aproximação de policiais ou
seguranças, assim garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Felipe ingressou
na joalheria e, passando-se por cliente, dirigiu-se até o balcão de atendimento, foi
atendido pela vendedora Thais Moraes Conde Siqueira, e demonstrou interesse por
algumas joias que estavam no balcão. Na sequência, contudo, pedindo calma à
vendedora, ele mostrou um envelope contendo várias fotos de seus familiares
obtidas nas redes sociais, e anunciou o assalto, determinando que ela colocasse as
joias no interior de uma sacola que trazia com ele, afirmando que estava
acompanhado de dois indivíduos que lhe davam cobertura. Atemorizada, Thais
colocou diversas joias na bolsa. Durante a ação criminosa Felipe ainda intimidou a
funcionária Letícia Rodrigues Colerato, exigindo que ela e a criança de dois anos de
idade se juntassem a Thais.
Prossegue a denúncia narrando que enquanto Thais
inseria as joias na sacola, Felipe continuava fazendo ameaças à família dela, dizendo
que se algo lhe acontecesse ele mataria a todos. A vendedora percebeu que durante a
ação criminosa ele ostentava um comunicador acoplado ao ouvido, comunicando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
constantemente com os comparsas, que posteriormente verificou-se ser o Apelante e
Luís Fernando, que permaneceram do lado de fora da loja dando cobertura.
Consumada a subtração, o acusado deixou a joalheria e as vítimas comunicaram o
roubo aos seguranças do Shopping. A polícia civil foi rapidamente acionada, e os
policiais Leandro Perpétuo e Allan Dalben, que já estavam no local, viram Felipe
deixar a loja em direção à porta de emergência que confere saída rápida do local.
Houve perseguição, e Felipe, para não ser detido, resistiu, e entrou em luta corporal
com Allan. Durante a luta o acusado sacou da sua pistola e efetuou disparos de arma
de fogo contra o policial civil que, não sendo atingido, revidou os disparos,
atingindo-o na perna. Realizada a abordagem, em poder de Felipe foi apreendida a
pistola calibre 45, com 04 (quatro) cartuchos intactos e 03 (três) deflagrados, além
das joias roubadas, diversas fotografias e manuscritos contendo os endereços dos
familiares da vítima Thais Moraes.
Ainda de acordo com a peça acusatória, após ser
socorrido e já na delegacia Felipe confessou a autoria, mas disse que não estava
armado e que agiu sozinho. Com as informações provindas da confissão do corréu
Felipe e dos contatos de seu celular, bem como das imagens de monitoramento do
shopping, foram realizadas novas investigações, procurando identificar os
comparsas, logrando-se identificar e capturar o Apelante (roubador contumaz de
joalheiras de shopping, com condenação anterior por tal prática, sendo egresso do
sistema prisional). Indagado, o Apelante admitiu ter sido contatado antes dos fatos
pelo indiciado Felipe e estar no shopping no momento do assalto com a pessoa de
“Fernando”. Realizadas pesquisas sobre os comparsas do Apelante em outros
roubos a joalheira, os policiais civis chegaram à pessoa do indiciado Luís Fernando,
o qual tinha antecedente de roubo a joalheria e apresentava características físicas
muito semelhantes à pessoa que acompanhava o Apelante nas filmagens. Os
policiais Paulo Henrique da Silva e Saulo Alves da Silva, da equipe que dava apoio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
à operação, reconheceram o Apelante e Luís Fernando como os comparsas de Felipe
na data dos fatos.
A preliminar não se sustenta e deve ser afastada.
No relatório de investigação datado de 13/07/18 constou
que na bolsa apreendida com o corréu Felipe foi encontrado um documento do
Tribunal de Justiça em nome de Jean Carlos Ferraro Silva. Realizada pesquisa,
constatou-se “apenas processos, porém sem relevância para a investigação até o
momento”. Também foram anexadas imagens do circuito interno de segurança
do shopping “onde aparecem duas pessoas indicadas por Felipe, como sendo
'Paulo e Castor' que fazem parte de sua quadrilha e que participaram
efetivamente do roubo à joalheria” (fls. 04/05 grifos da reprodução).
Ao ser interrogado na fase extrajudicial o corréu Felipe
disse ter sido procurado dias antes por dois conhecidos “'Castor' (negro) e Paulo
(branco)”, os quais pretendiam roubar a joalheria. No dia dos fatos esteve no
shopping com eles, os quais ficaram observando a movimentação, depois ligaram
para o seu celular e disseram que estava tranquilo, momento em que ingressou na
loja. No mais, autorizou o acesso às informações, mensagens, fotografias e
conversas de WhatsApp contidas no seu aparelho celular Motorola, número
(11) 95940-7139, fornecendo a senha de acesso para desbloqueio (fls. 29).
As imagens do circuito interno do shopping foram
acostadas às fls. 43/45.
No relatório de investigação datado de 09/10/2018
constou que Jean (nome da pessoa que aparecia no documento apreendido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
corréu Felipe) é filho de Marcia Regina Ferraro Silva, mesmo nome de cadastro da
linha telefônica (11) 97720-9448, a qual “foi utilizada para manter contato com o
preso Felipe Queiroz Soares durante a execução do roubo”. Marcia também é
genitora do Apelante. E na análise das imagens do shopping verificou-se que o
Apelante é a mesma pessoa que aparece “no momento do roubo acompanhado de
pelo menos mais um indivíduo ainda não identificado, que prestavam auxílio para
Felipe”. Também foi destacado que o Apelante é roubador contumaz e especialista
em roubo a joalherias, tendo sido preso em 2013 pela prática de crime idêntico, com
o mesmo modus operandi (fls. 46/47).
Na representação para busca domiciliar destacou-se que
“através das imagens armazenadas no aparelho celular apreendido com Felipe
verificou-se que dias antes a quadrilha esteve no local do roubo e fizeram imagens
da rota de fuga” (fls. 50). Ainda de acordo com a representação “no momento do
roubo consta no registro de chamadas do aparelho celular, que Felipe permaneceu
a todo o momento se comunicando com um indivíduo identificado apenas pelo
prenome 'Paulo' o qual se utilizou da linha telefônica no 11-97720-9448, operadora
TIM, consta ainda na agenda telefônica do aparelho apreendido o registro do no 11-
94312-4303, operadora VIVO, pertencente também a este Paulo” (fls. 52). Há
imagens das chamadas bem escuras e da agenda telefônica do celular do corréu
Felipe (fls. 53 e 54). Consta, ainda, que a imagem do circuito interno do shopping
foi exibida ao corréu Felipe “que reconheceu sem sombra de dúvidas os suspeitos
como sendo a pessoa de 'Paulo' e 'Castor' ou 'Neguinho' que o auxiliaram na
empreitada criminosa”. E “Paulo” foi identificado como sendo o Apelante (fls. 55).
Deferida a busca domiciliar, na residência do tio do
Apelante, onde ele havia dormido temendo ser preso, foram localizados o moletom
e o boné que ele usou no dia do roubo (fls. 78), devidamente apreendidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
79/80).
O Apelante foi ouvido na delegacia no dia 17/10/18 e
admitiu ter sido procurado pelo corréu Felipe, que o convidou para roubar a
joalheria, mas não aceitou, dizendo que a princípio teria que ver o local. Assim,
alegou que no dia do roubo esteve no local com o amigo Fernando, seu conhecido
do bairro, apenas para “olhar o local e ver se realmente iria ajudar Felipe no
roubo”. Fernando não sabia de nada, e só o acompanhou ao shopping, onde também
compraria uma camisa. Observou algumas lojas, inclusive a joalheria, tomou café e
conversou no telefone com sua companheira. Negou ter ligado para o corréu Felipe
naquele dia e disse desconhecer que ele praticaria o roubo naquela ocasião (fls. 81).
No relatório de busca e apreensão constou que o
Apelante confessou informalmente a prática do roubo, em comparsaria com o corréu
Felipe e com “Neguinho”.
Os policiais civis que efetuaram campana no shopping
reconheceram o Apelante e o moletom que ele usava no dia, dizendo que ele estava
em atitude suspeita com outro indivíduo, sendo que ele ingressou numa loja e
adquiriu algum produto e depois tomou café, além de falar ao telefone. Souberam
posteriormente que ele foi identificado como o comparsa do corréu Felipe, que
passava informações para ele.
Assim, não houve qualquer nulidade, porque o corréu
Felipe autorizou expressamente o acesso ao aparelho celular dele e, inclusive,
forneceu a senha de acesso para o desbloqueio. E ainda que se abstraia a prova
consistente na obtenção das informações existentes no aparelho, os demais
elementos de convicção coligidos o incriminaram de forma veemente, como se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
9
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
acima.
No mais, com o corréu Felipe foi localizada
documentação em nome do irmão do Apelante, e ele o reconheceu nas imagens
como um dos comparsas.
Vale destacar que não houve interceptação telefônica,
mas acesso aos dados armazenados no aparelho celular do corréu Felipe, com
expressa autorização dele.
Afastada a questão prejudicial, passo à análise do
mérito.
O boletim de ocorrência (fls. 07/11), os autos de
reconhecimento do corréu Felipe (fls. 25 e 27), o auto de exibição e apreensão (fls.
36/38), o auto de avaliação (fls. 39/40), o auto de entrega (fls. 41/42), as imagens do
shopping (fls. 43/45), o relatório de investigação (fls. 46/47), a representação pela
busca domiciliar (fls. 49/58), o auto de exibição e apreensão do boné e da blusa de
moletom do Apelante (fls. 79/80), o relatório de busca e apreensão (fls. 100/103), e
os autos de reconhecimento pessoal do Apelante (fls. 105 e 107) demonstram a
materialidade delitiva.
O Apelante negou os fatos na fase extrajudicial, mas
admitiu ter sido convidado por Felipe para participar do roubo, e também que esteve
no local no dia dos fatos para fazer uma verificação, sem saber, contudo, que o
corréu praticaria o crime naquela ocasião.

Em juízo o Apelante continuou negando os fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
10
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
passou a dizer que esteve no shopping com Luís Fernando para encontrar umas
meninas que conheceu no facebook. Disse que marcou encontro em local distante da
sua residência por ser casado, e porque elas moravam ali perto. Fizeram compras e
tomaram café, e acabaram não encontrando as meninas, por causa da confusão que
ocorreu depois.
O corréu Luís Fernando não foi ouvido na fase
extrajudicial, nem em juízo, porque foi citado por edital, não constituiu advogado e
se tornou revel, razão pela qual em relação a ele o processo foi suspenso.

O corréu Felipe também não foi ouvido em juízo neste
processo, mas por ocasião da sua prisão em flagrante, ao ser interrogado ele
confessou os fatos, dizendo que dias antes foi procurado por dois conhecidos,
“Castor” (negro) e Paulo (branco), os quais portavam algumas fotografias de
familiares dos proprietários da joalheria, dizendo que pretendiam roubar as joias
daquele estabelecimento. Combinaram o roubo para o dia dos fatos, porque seria a
abertura da Copa e o shopping poderia estar mais vazio. Assim, por volta das 19:00
horas ele e os comparsas dirigiram-se ao shopping. Os comparsas subiram primeiro
e ficaram observando a movimentação, até que em determinado momento ligaram
para seu celular, avisando que estava tranquilo. Então foi à joalheria, viu que só
havia duas moças no local, ingressou no estabelecimento, exigiu que elas
colocassem as joias no interior da bolsa preta que portava e fugiu na posse das joias,
com destino à saída de emergência. Todavia, a porta estava fechada e acabou se
deparando com os policiais. Não pretendia agredir ninguém, só queria fugir. Por
fim, negou o porte de arma de fogo, e disse não saber nome ou endereço dos
comparsas.
A vítima Thais confirmou o roubo e esclareceu que viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
11
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
apenas o corréu Felipe, reconhecido no outro processo, o qual estava com um
“ponto” no ouvido e dizia que os parceiros estavam lá embaixo, com fuzis e
metralhadoras. O corréu Felipe conversava com alguém através do “ponto”.
Acrescentou que em determinado momento Felipe pediu que entregasse a bolsa na
qual foi colocando as joias, mas depois devolveu, dizendo que poderia colocar mais,
porque daria tempo, isso depois de consultar o comparsa. Por fim, confirmou que o
corréu Felipe portava arma de fogo.
A vítima Letícia também confirmou que a abordagem
foi feita apenas por Felipe, o qual reconheceu. Além de se comunicar com outras
pessoas através do “ponto”, Felipe disse que havia comparsas lá embaixo.
Confirmou que ele estava armado. Por fim, acrescentou que a comunicação não
ocorreu através do celular, mas de um aparelho pequeno que ele tinha no ouvido.
O policial civil Allan Dalben Rodrigues reconheceu o
Apelante e disse que a chefia informou a respeito do roubo que seria praticado no
shopping Tietê, montou campana no local e no final da tarde conseguiu deter o
corréu Felipe depois que ele roubou a joalheria, ainda na posse de joias, no valor
aproximado de quatrocentos e cinquenta mil reais. Com relação ao Apelante
esclareceu que as investigações foram iniciadas em duas frentes: pelos informes
constantes do aparelho celular apreendido na posse do corréu Felipe, no bolso dele,
e pelo levantamento dos dados constantes em documento encontrado na mochila
que Felipe utilizou para carregar as joias roubadas. em nome do irmão do Apelante.
Obtida autorização judicial para busca e apreensão, além da prisão temporária, o
Apelante foi localizado e preso no local de trabalho, e na casa do tio onde ele
estava dormido por temer ser preso foram localizados o boné e a roupa que ele
usava no dia do roubo. Isso tudo confrontado com as imagens do shopping. O corréu
Luís Fernando havia participado, juntamente com o Apelante, de outro roubo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
12
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
joalheria em 2013, no shopping Aricanduva. Obteve fotografia dele e verificou que
era o mesmo que aparecia ao lado do Apelante nas imagens. Disse que
informalmente o Apelante confessou o crime. O shopping fica a trinta quilômetros
de distância da residência do Apelante. Esclareceu que não houve interceptação
telefônica, mas apenas acesso ao registro de ligações no histórico do aparelho
celular do Felipe. Acrescentou que o Apelante descartou o chip utilizado no dia do
roubo, mas com ele foi apreendido o mesmo aparelho celular, com o mesmo IMEI.
Não chegou a ver o Apelante no dia do roubo, mas o policial Saulo, integrante de
equipe diversa, recorda-se de tê-lo visto no local, entrando numa loja.
O policial André Negrini também reconheceu o
Apelante e forneceu depoimento convergente, acrescentando que dias antes do
roubo os agentes fizeram levantamento do local, verificando rota de fuga.
Confirmou que que foi apreendido o moletom que o Apelante usava no dia do
roubo, o mesmo que aparecia nas imagens do shopping. No mais, confirmou a
confissão informal do Apelante e acrescentou que chegou a ver nas imagens os três
juntos, além de ter presenciado a cena durante a campana. Não viu como o Apelante
saiu do shopping.
O policial Vinicius prestou depoimento no mesmo
sentido, confirmando ter participado da campanha no shopping. Acrescentou que
viu o Apelante passando com o corréu Luís Fernando, chegou a desconfiar da
atitude deles
porque eles passaram, olharam para a joalheria e um deles
conversava ao celular , e uma equipe ficou em observação. Confirmou a apreensão
do celular com o corréu Felipe, além de uma “escuta bluetooth”.

E os policiais civis Paulo Henrique da Silva e Saulo
Alves da Silva confirmaram que acompanharam o Apelante reconhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
13
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
audiência e o corréu Luís Henrique no interior do shopping, os quais falavam ao
celular. Eles ingressaram numa loja e depois numa cafeteria, permanecendo certo
tempo. Em seguida, com o barulho dos disparos de arma de fogo, foram verificar a
loja. Também confirmaram o reconhecimento do moletom que o Apelante usava
naquele dia. O Apelante passou pela joalheria e ficou olhando para o interior da loja,
mas não pensaram em abordá-lo, para não criar alvoroço e porque não tinham
certeza do envolvimento deles no roubo. No momento dos disparos o Apelante e
Luís Henrique saíram no meio da confusão.
A análise aprofundada do conjunto probatório não
permite o acolhimento da tese de insuficiência probatória. Apesar da negativa do
Apelante, ele admitiu quando do interrogatório policial que esteve no shopping para
verificar a joalheria e, eventualmente, auxiliar Felipe no roubo, embora tenha
alegado que não sabia da pretensão do corréu em praticar o crime naquele momento.
Os policiais asseguraram que no distrito ele confessou informalmente sua
participação no roubo e esclareceram que no local em que ele foi se homiziar foram
encontrados o boné e o moletom que ele usava no dia do crime. Não bastasse isso,
outros policiais que participaram da operação o viram em atitude suspeita no interior
do shopping, olhando para o interior da joalheria. E não há nada nos autos a
contaminar os relatos dos policiais, pois eles não conheciam o Apelante, nada
indicando que tenham faltado com a verdade para incriminá-lo falsamente.
Tampouco se acolhe a tese da participação de menor
importância, porque diversamente do sustentado, a conduta do Apelante foi
determinante para o pretendido sucesso da empreitada. Afinal, ele esteve no local do
crime antes da data do fato sondando o local, na data dos fatos retornou, sondou
novamente o palco do crime, ficou à espreita comunicando-se com o comparsa por
telefone, indicando o momento propício para a abordagem das funcionária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
14
Apelação Criminal no 0080400-21.2018.8.26.0050 - Voto no 40287
arrebatamento dos bens.
Mantida a condenação, passo à análise da pena e do
regime prisional.
A básica permaneceu no mínimo legal, e a comprovada
reincidência (fls. 342) justifica majoração na fração de 1/6.
Ficam também mantidas as causas de aumento do
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, comprovadas pela prova oral e
pericial, mostrando-se correta a opção pela fração de 2/3.
E o regime prisional fechado foi fundamentado a
contento e fica mantido, pela gravidade concreta do crime.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar e nega
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator